Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-07.2023.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000883-07.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 921.752.101-97 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000883-07.2023.8.11.0077.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante
:
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Embargada
:
SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. ATUALIZAÇÃO ANUAL POR PORTARIAS DO MEC. EC Nº 108/2020. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado interposto pela reclamante, para condenar o município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, sob alegação de contradição quanto à inexistência de base legal para a atualização do piso após a Emenda Constitucional nº 108/2020 e a revogação da Lei nº 11.494/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 e a promulgação da Emenda Constitucional nº 108/2020, subsiste a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério e de suas atualizações anuais por meio de Portarias do Ministério da Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão observa os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4167 e 4848 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 911, conforme determinado em Reclamação Constitucional julgada procedente pelo Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixa que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira do magistério público.

O STF reconhece a legitimidade da atualização anual do piso nacional do magistério por meio de Portarias do Ministério da Educação, conforme assentado na ADI 4848.

A Emenda Constitucional nº 108/2020 não revoga o art. 206, VIII, da Constituição Federal, que assegura o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública.

A revogação da Lei nº 11.494/2007 não afasta a eficácia da Lei nº 11.738/2008 nem invalida as atualizações do piso realizadas por atos normativos do Ministério da Educação.

O Tema 911 do STJ afasta a incidência automática do piso sobre toda a carreira e vantagens, condicionando eventuais reflexos à legislação local.

Inexiste contradição no acórdão embargado, que se mantém alinhado à jurisprudência vinculante e à ordem constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 11.738/2008 permanece vigente e impõe a observância do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira.

A atualização anual do piso salarial nacional do magistério por Portarias do Ministério da Educação é constitucional e válida, mesmo após a EC nº 108/2020.

A revogação da Lei nº 11.494/2007 não afasta a obrigatoriedade do piso nem invalida seus critérios de atualização reconhecidos pelo STF.

Os reflexos do piso salarial nas demais parcelas da carreira dependem de previsão na legislação local, nos termos do Tema 911 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º, e 5º; EC nº 108/2020; Lei nº 14.113/2020; CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Plenário; STF, ADI nº 4848, Plenário; STJ, Tema 911; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1005903-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade contra acórdão prolatado por esta Turma Recursal, que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto por Sirleide de Oliveira Ribeiro, condenando o município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que, após a Emenda Constitucional nº 108/2020 e a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não haveria mais base legal para a atualização do piso salarial do magistério, tornando inválidas as Portarias do Ministério da Educação que fixaram os reajustes anuais.

Anteriormente, esta Turma havia acolhido os embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a pretensão inicial. Contudo, a parte autora ajuizou Reclamação Constitucional (nº 1005903-45.2025.8.11.0000) perante o Tribunal de Justiça, que julgou procedente o pedido para cassar o acórdão desta Turma Recursal, determinando novo julgamento com observância do Tema 911 do STJ e das ADIs 4167 e 4848 do STF.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme determinado pelo Tribunal de Justiça na Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000, o julgamento dos presentes embargos deve observar os precedentes vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 4167 e 4848, bem como o Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A questão central consiste em verificar se, após a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, permanece a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério e suas atualizações anuais por meio de Portarias do Ministério da Educação.

O STF, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Na ocasião, a Corte Suprema estabeleceu que o termo "piso" deve ser entendido como vencimento básico inicial da carreira, não podendo ser interpretado como remuneração global.

Posteriormente,
na ADI 4848, o STF
reafirmou a validade da Lei nº 11.738/2008 e
reconheceu expressamente a possibilidade de atualização do piso nacional por meio de Portarias do Ministério da Educação
, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor:

"
A Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, prevê a definição, nacionalmente, do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano (art. 4º da Lei).
O Ministério da Educação (MEC), por meio de Portarias Interministeriais, dispõe sobre o valor anual mínimo. Da mesma forma, o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do piso dos professores, competindo a ele editar ato normativo relativo à atualização do piso nacional, como vem ocorrendo igualmente por meio de Portarias Interministeriais
" (grifei).

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema 911, firmou a seguinte tese:

"
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

Importante destacar que a Emenda Constitucional nº 108/2020, embora tenha modificado o regime constitucional do FUNDEB, não revogou o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que estabelece como princípio do ensino o "
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
".

Assim,
a Lei nº 11.738/2008 permanece em pleno vigor
, sendo obrigatória a observância do piso salarial nacional como vencimento básico inicial das carreiras do magistério.

De outro lado, a revogação da Lei nº 11.494/2007, que servia como parâmetro para a atualização anual do piso,
não
implica a perda de eficácia do art. 5º da Lei nº 11.738/2008,
sendo legítima a continuidade das atualizações por meio de Portarias do Ministério da Educação, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4848
.

Nesse contexto, o argumento do embargante de que não haveria mais base legal para a atualização do piso salarial após a EC nº 108/2020
não
encontra respaldo nos precedentes vinculantes do STF e do STJ.

A obrigatoriedade de observância do piso nacional como vencimento básico inicial é inafastável, sendo vedado aos entes federativos estabelecerem valores inferiores sob qualquer justificativa.

No caso concreto, restou demonstrado que o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade não vem observando o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira da autora, o que justifica o acolhimento da pretensão inicial para o pagamento das diferenças salariais pleiteadas.

Quanto aos reflexos do piso nas demais rubricas da carreira, conforme estabelecido no Tema 911 do STJ, estes dependerão da legislação local, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira.

Diante do exposto, em observância aos precedentes vinculantes do STF (ADIs 4167 e 4848) e do STJ (Tema 911),
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade, pois tempestivo, e, no mérito,
REJEITO
, mantendo o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, condenando o município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, conforme valores estabelecidos nas Portarias do Ministério da Educação, respeitada a prescrição quinquenal.

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025